Tribunal: STF
Processo: ARE 1334475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO SERVIÇO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO PELAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. JUROS DE MORA E MULTA. BASE DE CÁLCULO.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da Gerência Executiva do INSS em São José do Rio Preto, a fim de que seja determinada a apresentação de cálculos para a indenização das contribuições previdenciárias do período de 11/1981 a 30/09/1984 e 01/12/1984 a 07/1987, reconhecido como exercício de atividade rural, considerando-se as regras vigentes à época dos serviços prestados, ou seja, tendo como base o salário-mínimo para o trabalhador rural, bem como afastando-se a incidência de multas e juros, possibilitando assim a respectiva certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo.
    2. É assente a jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte no sentido de que, para fins de pagamento da indenização, condição para comprovação de atividade remunerada, o cálculo das contribuições recolhidas extemporaneamente devem ter por legislação de regência os dispositivos vigentes aos respectivos fatos geradores dos períodos que se busca averbar. Precedentes.
    3. No que tange aos juros de mora e à multa, consolidado o entendimento de que apenas incidem para os períodos posteriores à edição da MP 1.523, de 11/10/96, que inseriu o § 4º ao então art. 45 da Lei nº 8.212/90. Precedentes.
    4. Nesse cenário, para fins de cálculo da indenização devida a título de contribuições em atraso referentes aos períodos em questão (11/1981 a 30/09/1984 e 01/12/1984 a 07/1987), impõe-se a aplicação da legislação vigente à ocasião da prestação do respectivo labor, bem como afastada a incidência dos juros e multas previstos posteriormente a partir da MP nº 1.523/96.
    5. Da mesma forma, no tocante à base de cálculo para o recolhimento das contribuições em atraso, considerando que as competências supracitadas remontam a períodos anteriores à referida norma, bem como à Lei Complementar nº 128/08, deve ser considerado o valor do salário mínimo vigente à época em que devidas as contribuições. Precedentes.
    6. Apelação do impetrante a que se dá provimento. Remessa necessária e apelação do INSS a que se nega provimento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 194; 195, § 5º; e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8º e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente